Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703453-67.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ECKERT &amp; ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA., ECKERT &amp; ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 49097929, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STF determinou a devolução dos autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), afetado para uniformização da controvérsia “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 50954711). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019